Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IBM BRASIL – INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido para expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados nos autos, por entender que seria condição para tanto a prévia averbação da penhora nas matrículas dos imóveis. Defende que o entendimento da decisão agravada não encontra amparo legal. Assevera que a averbação de penhora é uma faculdade conferida ao credor, para que seja dada publicidade da penhora erga omnes, mas sua ausência não impede que seja dado prosseguimento à ação, com a avaliação dos imóveis. Argumenta que, após análise extrajudicial dos imóveis, indicou 18 (dezoito) imóveis de propriedade da agravada à penhora. Aduz buscar a celeridade com o recolhimento dos emolumentos para a averbação da penhora, bem como a expedição de mandado para avaliação dos referidos imóveis, mas foi determinada a apresentação das matriculas atualizadas dos imóveis, com a averbação da penhora determinada pelo Juízo. Defende que, após o deferimento da penhora, esta se materializa com a assinatura do auto ou do termo, sendo desnecessário o registro prévio na matrícula do imóvel para sua constituição. Ressalta que é importante que tenha ciência do exato valor de cada imóvel a fim de verificar se o conjunto de imóveis é suficiente para abarcar o valor total da dívida. Sustenta que o indeferimento poderá causar dano irreparável, pois atrasará o início da fase expropriatória dos bens, protelando a eficácia da execução. Requer, em liminar, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela para que se determine com urgência a expedição do mandado de avaliação dos imóveis penhorados. No mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26891241). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela nos moldes pretendidos. Busca a agravante a determinação para expedição de mandado de avaliação dos imóveis cuja penhora foi deferida, sem o registro prévio na matrícula do imóvel. Todavia, o registro prévio na matrícula do imóvel é necessário, até mesmo para reconhecer eventual fraude à execução, trata-se na verdade de uma garantia ao credor. Esse o entendimento desse Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO COMPROVADA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL E ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR CONFIGURADO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Enunciado n.o 375 da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. O reconhecimento da fraude à execução exige a ciência do devedor da existência de ação judicial promovida contra ele e o estado de insolvência decorrente da alienação por ele promovida. 2. Comprovado nos autos que o executado detinha direitos sobre parte do imóvel cuja declaração de ineficácia da venda o credor requer, e que ao tempo da alienação corria contra ele demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, resta caracterizada a fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1159259, 07190109020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no preceito doutrinário do juiz na qualidade de destinatário da prova, competente para analisá-la livremente, com a devida fundamentação. Este é o ensinamento lecionado na doutrina, “segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.” (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Ed. - São Paulo: Editora RT, 2010, p. 636). Com efeito, pelas informações constantes dos autos a manutenção de decisão agravada é medita que se impõe, em respeito à formalidade a ser mantida. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.